Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028073-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE JESUS - CPF: 067.856.601-14 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), GABRIEL RIBEIRO DE JESUS - CPF: 067.856.601-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CAROLINE PEREIRA - CPF: 061.330.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 715.199.671-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA SILVA SOUSA - CPF: 065.158.091-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente, desde 16/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e art. 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores).

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se há ilegalidade na abordagem policial; (II) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (III) verificar se estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar; (IV) determinar se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

3. A ilegalidade na abordagem policial não pode ser analisada em
Habeas Corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com os limites da ação constitucional.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade específica da conduta e na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, fracionados e prontos para venda.

5. Estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados em indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
), além do
periculum
libertatis
, evidenciado pela possibilidade de reiteração delitiva e vínculo do paciente com organização criminosa (Comando Vermelho).

6. A segregação cautelar mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta dos fatos, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).

7. A existência de outra condenação criminal por tráfico de drogas reforça o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia preventiva mesmo na fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A análise da legalidade da abordagem policial exige dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus.”

“A prisão preventiva é legítima quando baseada na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e no risco de reiteração delitiva.”

“A vinculação do agente a organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar.”

“A existência de condenação anterior ou ações penais em curso autoriza a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.”

“Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a reiteração criminosa e preservar a ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 282, § 6o, 310, II, 311, 312 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021);

(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021);

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025);

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRI
GUES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GABRIEL RIBEIRO DE JESUS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde 16/05/2025,
pela prática,
em tese,

dos crimes previstos nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006, bem como, art. 244-B, da Lei no 8.069/90.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I)
ilegalidade na abordagem policial, ante a ausência de fundada suspeita;
II) a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação; III)
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema;
IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas nos art. 319 do Código de Processo Penal.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
308082378
ao ID n.

308082379
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
309130875
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
310071868
).

A Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
311671372
), sintetizando com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS) – Pretendida a revogação da prisão preventiva, por alegado constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos autorizadores, ilegalidade da prisão, decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea e insuficiência probatória quanto à participação delitiva – Inviabilidade – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Decisão satisfatoriamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP, amparada na garantia da ordem pública e, especialmente, no risco de reiteração delitiva (ação penal em curso de mesma natureza em desfavor do paciente) – Demais teses relacionadas à participação delitiva que necessitam de análise fático probatória não comportada na via estreita de habeas corpus – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, no que tange à alegação de ilegalidade na abordagem policial, verifico que a matéria demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

O remédio constitucional tem por finalidade tutelar a liberdade de locomoção diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, não se prestando à reavaliação de provas ou ao exame minucioso das circunstâncias que envolveram a atuação policial, especialmente quando tais questões dependem de dilação probatória e de instrução contraditória.

Assim, por exigir incursão probatória incompatível com os limites cognitivos do
Habeas Corpus
, nesta parte n
ão deve ser conhecido.

De outro norte, como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Gabriel Ribeiro de Jesus
,
desde 16/05/2025,

pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006, bem como, art. 244-B, da Lei no 8.069/90.

Exsurge dos autos d
a Ação Penal no 1002078-69.2025.8.11.0008, que
a Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT,
Dra. Amanda Pereira Leite Dias
, manteve a pris
ão preventiva do paciente
, fundamentando sua decisão na ausência de alteração do quadro fático e jurídico que
motivou o decreto prisional.

Para melhor compreensão da controvérsia,
transcrevo
trecho da decisão impugnada, que evidencia os fundamentos adotados pela magistrada de origem:

“
Da análise dos autos, denoto que não
houveram
quaisquer situações fáticas ou jurídicas diversas, daquela em que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada (ID 158028536), a qual mantenho e utilizo como
ratio

decidendi
(fundamentação). Senão vejamos:

“[...] De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Diploma Legal. Analisando atentamente os autos, constata-se a presença de prova da existência do crime, bem como indícios de autoria atribuídos aos custodiados, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de entorpecente, bem como pelo despacho da autoridade policial e parecer do ministério público, na presente audiência, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos indiciados.
Conforme o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 194253854), o material apreendido consiste em: 22 (vinte e duas) porções, tipo pino, de substância análoga
á
Cocaína, pesando, aproximadamente, 16 gramas; 03 (três) porções de substância análoga
á
maconha (Cannabis Sativa) acondicionada em plástico transparente, pesando, aproximadamente, 5 gramas; 02 (duas) porções de substância análoga
á
Pasta Base de Cocaína, pesando, aproximadamente, 27 gramas. Observa-se que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável, destacando-se pela expressiva quantidade de droga, a qual, em sua maioria, estava fracionada em porções e acondicionada em sacolas plásticas/pinos, prontas para a prática do tráfico ilícito. Além disso, foi localizada duas sacolas contendo vários pinos vazios para embalo de cocaína e balança de precisão.

Sabe-se
que a balança de precisão e os sacos plásticos são comumente utilizados no mundo do tráfico, visto que as substâncias ilícitas são vendidas em quantidades ínfimas, de modo que utilizam os referidos objetos para pesar, preparar, embalar e comercializar as drogas em porções pequenas. Tanto é que a maioria dos entorpecentes localizados na residência já estavam armazenados no mesmo tipo de embalagem. Diante da análise
das às
condições em que os indiciados
foram flagrados, a quantia de drogas apreendida, a natureza das drogas, as condições em que os entorpecentes foram encontrados, além das embalagens de pinos apreendidas, ficou sobejamente demonstrado que os indiciados
dedicam-se
à mercancia de entorpecentes, e que também estão envolvidos na atividade criminosa, o que demonstra o periculum
libertatis
.
Os policiais militares que participaram da ocorrência descreveram detalhadamente a dinâmica dos fatos, relatando que durante patrulhamento de rotina, a guarnição policial visualizou o suspeito Gabriel conduzindo uma motocicleta Honda/Fan 125, preta, placa NUF-7214, a qual estava sem o lacre de segurança. Ao tentar realizar a abordagem, o suspeito desfez-se de um invólucro que continha substância análoga à pasta base de cocaína e empreendeu fuga pulando muros de imóveis vizinhos. Na área externa da residência estavam os suspeitos Amanda e Victor Hugo, sendo localizados nas proximidades três pinos com substância análoga à cocaína e diversos pinos vazios comumente utilizados para embalar entorpecentes.
O suspeito Gabriel foi posteriormente localizado escondido no quintal de uma residência próxima à agência da Caixa Econômica Federal, sendo verificado que danificou seu aparelho celular com o objetivo de eliminar provas.
A suspeita Amanda, após ser informada de seus direitos, confirmou ser integrante da facção Comando Vermelho, relatando que sua função era prestar apoio logístico e recrutar novos membros. O suspeito Victor Hugo apresentava ferimento por arma de fogo na coxa direita, informando que foi alvejado ao tentar executar um desafeto da facção. A guarnição foi até o endereço indicado por Amanda e localizou o adolescente Adriano, que confirmou ser membro da facção, responsável por mapear e informar a localização de viaturas policiais, registrar fotos/vídeos e auxiliar na busca por imóveis para membros
recém

chegados
. Durante a abordagem foram encontrados em seu poder cinco pinos com substância análoga à
cocaína.
(...)
Ao ser perguntada de sua relação com os demais suspeitos, respondeu que apenas conhecia Gabriel, que falava que seu nome era Ricardo, e Amanda; Ao ser perguntada se todos os envolvidos nesse ocorrência são faccionados do Comando Vermelho respondeu que sim;
Ao ser perguntada dos homicídios que ocorreram na cidade tem a dizer que o Gabriel estava com um Onix azul e que sabe que Gabriel andava com esse
onix
azul; A declarante narra que uma pessoa, a qual ela não sabe o nome solicitou para que ela ficasse em frente a distribuidora de bebida
Império
, observando se havia movimentando em uma casa para depois outras pessoas cometerem
homicídio
, porém, o
homicídio
não foi cometido no mesmo dia; QUE a tentativa foi ontem (15/05/2025);
(...)
Ao ser perguntada se viajou com Gabriel para algum lugar respondeu que foi para
Várzea
Grande, com o Onix azul, pois estavam com medo de ficar na cidade e morrer” (ID. 194253849).
(...)
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.
É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.
Com efeito, o fumus
comissi
delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse do indiciado, porções de substância entorpecente e balança de precisão. No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja
vista a gravidade em concreto da conduta.
Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública.
(...)
Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. No que diz respeito à reiteração criminal, constata-se que o autuado Gabriel Ribeiro de Jesus responde a outro processo criminal, conforme informações obtidas por meio do SEC – Sistema de Expedição de Certidão. Verificou-se que o autuado possui o seguinte processo: autos no 1001431- 81.2024.8.11.0017 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico). Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outra oportunidade, não cessou a prática de delitos, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão.
(...)

Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial (ID. 194253180) e o pedido ministerial na presente audiência e, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GABRIEL RIBEIRO DE JESUS,
AMANDA CAROLINE PEREIRA e VICTOR HUGO DA SILVA FERREIRA, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com
fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. [...]”

Restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

Insta consignar ainda, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que estes tipos de delitos causam instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar do denunciado mostra-se salutar para a preservação da ordem pública.

A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado pautou-se na existência da materialidade dos crimes imputados e indícios veementes de autoria, a gravidade concreto dos ilícitos penais, aliado na garantia da ordem pública.

Assim, vê-se que a segregação provisória
encontra-se
motivada, pela gravidade concreta da conduta.

Eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Ademais, não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana dos denunciados.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Logo, inconcebível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, que fica mantida em todos os seus fundamentos.

Não havendo assim, motivos para revogar a decisão anteriormente proferida e devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP.”

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a
manutenção da p
risão preventiva d
o
paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos que demonstram a necessidade de
garantir a ordem pública,
em razão, principalmente, da
quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos.

Consta do Laudo Preliminar, realizado pela Polícia Judiciária Civil
, o seguinte
:
“
Os materiais (A) foram recebidos e submetidos a uma avaliação preliminar e conforme experiência

profissional dos policiais acima descritos, aparenta características de cor, odor e textura de
Cannabis

sativa (maconha)
”
,
pesando a mass
a
bruta de
05g (cinco gramas),

“
Os materiais (B) foram recebidos e submetidos a uma avaliação preliminar e conforme experiência

profissional dos policiais acima descritos, aparentam características de cor, odor e textura de
Pasta

Base de Cocaína
”
,
pesando a massa bruta de
27
g (vinte e sete gramas)
e
“
Os materiais (C) foram recebidos e submetidos a uma avaliação preliminar e conforme experiência

profissional dos policiais acima descritos, aparentam características de cor, odor e textura de

Cocaína
”
,
pesando a massa bruta de
16
g (dezesseis gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado no 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, colaciono o recente julgado desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“
(...)

A quantidade, a variedade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a
gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.
(...)”

(N.U 1030586-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Ademais, ao analisar a decisão proferida pelo Juízo da instância singela, constata-se que, ao menos em sede de cognição sumária, há indícios consistentes de que o paciente mantém vínculo com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, circunstância que, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A atuação de organizações criminosas constitui uma das mais sérias ameaças à ordem pública e ao regular funcionamento das instituições estatais, impondo ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas firmes e eficazes para coibir a sua expansão e enfraquecer sua estrutura de atuação, especialmente diante do preocupante avanço dessas facções em nosso Estado.

Nessa linha, vejamos a jurisprudência desta Corte de Justiça aplicável ao caso:

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Outrossim,
como bem salientado pelo Juízo
a quo
, a prisão preventiva do paciente também se justifica para prevenir a reiteração delitiva,
haja
vista constar em seu desfavor
o Auto de Prisão em Flagrante no

1001207-
46.2024.8.11.0017
,
que foi para
Ação Penal
no
1001431-81.2024.8.11.0017
, na qual o paciente restou condenado a pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, diante da gravidade concreta da conduta e do potencial risco que a liberdade do paciente representa à coletividade e à regular instrução criminal, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, em estrita consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida destinada a resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

Não há, portanto, que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a decisão combatida demonstra de forma clara a presença do
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como
,
do
periculum
libertatis
, evidenciado na necessidade de preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e do risco concreto de reiteração criminosa, caso o paciente seja posto em liberdade.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há
que se
falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas
alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel.

Ministro JESUÍNO RISSATO

(DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO PARCIALMENTE
a
presente
ação constitucional
e, na parte conhecida
,

DENEGO

a
ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GABRIEL RIBEIRO DE JESUS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025